Tribunal: TJDFT
Processo: 0735633-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735633-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO PEREIRA MOURA FÉ RECORRIDA: ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. CONSULTA DA ADVOGADA. MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PENHORA DO VEÍCULO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. I – Consoante orienta a jurisprudência, o prazo de cinco dias estabelecido no art. 675 do CPC começa a fluir da ciência inequívoca da constrição judicial que se pretende desconstituir com os embargos de terceiro. II – A Advogada constituída pelo embargante, no mesmo dia em que lhe foi outorgada a procuração, consultou no meio eletrônico, por três vezes, os autos do cumprimento de sentença em que foi penhorado o veículo, o que torna patente a ciência inequívoca da existência da constrição sobre o bem, iniciando-se daí o prazo legal. Manifesta a intempestividade dos embargos de terceiro, ajuizados mais de dois meses depois da assinatura da carta de adjudicação do veículo. Mantida a r. sentença. III – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 7o, inciso XIII, da Lei 8.906/94, asseverando que a ciência inequívoca não pode ser presumida, devendo preencher os requisitos necessários para a sua configuração. Defende que não configura ato citatório o simples acesso ao sistema do PJe (aba de acesso aos autos) por advogado que não possui procuração específica para receber citação; b) artigo 675 do Código de Processo Civil, sustentando a tempestividade dos embargos de terceiro. Ressalta que, considerando a ausência de prova acerca da ciência inequívoca, o prazo de 5 (cinco) dias previsto no mencionado dispositivo legal deve ser contado da data da turbação ou do esbulho. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados HÉLIO FABBRI JÚNIOR, OAB/SP 93.863, e LÉLIO DENICOLI SCHMID, OAB/SP 135.623 (ID. 27774741 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 7o, inciso XIII, da Lei 8.906/94, e 675 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Diante dos elementos acima e observado o princípio da boa-fé, comportamento exigido de todos aqueles que participam do processo, art. 5o do CPC, é patente que as consultas efetuadas pela i. Advogada configuram ciência inequívoca da existência da penhora sobre o veículo, antes da assinatura da carta de adjudicação, ocorrida em 21/08/20. Assim, cotejadas as datas acima; o prazo estabelecido no art. 675 do CPC e o termo inicial para a sua fruição, os presentes embargos de terceiro, ajuizados apenas em 28/10/20, são manifestamente intempestivos. Desse modo, tal como concluiu o MM. Juiz João Luís Zorzo na r. sentença (id. 24953456): ‘Assim, in casu, por qualquer ângulo que se analise a questão posta em debate, não há como reconhecer a tempestividade dos embargos manejados: (i) seja em razão da inequívoca ciência da constrição que pesava sobre o veículo, já que a partir de agosto de 2020 a advogada do Embargante acessou os autos principais por diversas vezes (13/08/2020 e 18/08/2020), conforme informação extraída do próprio sistema PJE, na aba ‘Acesso de Terceiros’, bem como já possuía procuração outorgada pelo embargante com a mesma data (Id 75844545); (ii) seja porque a carta de adjudicação foi expedida, em 20/08/2019 e assinada em 21/08/2019, ou seja, mais de dois meses antes da propositura dos presentes embargos, o qual foi distribuído somente no dia 28/10/2019.’ Acrescente-se ainda que o presente entendimento não contraria o princípio da publicidade dos atos processuais, tampouco esse é exatamente o cerne da questão em exame. Ao contrário, exatamente porque a i. Advogada constituída pelo apelante-embargante consultou pelo sistema eletrônico o cumprimento de sentença em que houve a penhora do veículo e dela tomou conhecimento, é inviável adotar conclusão diversa da que, na referida data, houve ciência inequívoca da constrição incidente sobre o bem objeto dos embargos de terceiro. Essa, aliás, é a realidade do PJe, em que as intimações e fluência dos prazos ocorrem, em regra, por consulta ao meio eletrônico, arts. 231 e 270 do CPC” (ID. 25232864 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam realizadas em nome dos advogados HÉLIO FABBRI JÚNIOR, OAB/SP 93.863, e LÉLIO DENICOLI SCHMID, OAB/SP 135.623 (ID. 27774741 - Pág. 9). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016